Tribunal: CARF
Processo: 10830.909138/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909138/2012-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.965 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
3M DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. ROYALTIES. PDTI. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito decorrente de incentivo fiscal decorre da sua extra fiscalidade,
regulado por lei própria, que não prevê a sua atualização pela taxa Selic.
Assim, não cabe a sua atualização, como pleiteia o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), João Victor Ribeiro Aldinucci
e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti. Julgamento iniciado em 07/2023 e
concluído em 23/08/2023, no período da tarde.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participaram do
julgamento, quanto ao conhecimento, os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Maurício Dalri Timm do Valle (suplentes convocados), em razão dos votos proferidos,
respectivamente, pelas Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri na reunião de julho de 2023.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909138/2012-07
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 206/216) em
face do V. Acórdão de no 1402-004.151 de 17/10/2019 (e-fls. 155/160) e de embargos 1402-
005.822 (e-fls. 179/193) da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que julgou o
recurso voluntário do contribuinte que discutia a manifestação de inconformidade do
contribuinte relacionado a um pedido de restituição (PER) que foi transmitido pela Recorrente
relativamente a um crédito incentivado de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contrato de
transferência de tecnologia.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI. Demonstrado nos
autos pela recorrente que teria o direito - no caso, faltava a Portaria MCT com
vigência no período em questão - cabe o seu direito pleiteado.

03 – Houve embargos de declaração por parte da unidade executora que foi assim
julgado de acordo com a ementa abaixo transcrita dando parcial provimento ao recurso mas sem
a incidência de correção monetária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004 EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL MANIFESTA.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 66, do Anexo II do Ricarf, cabe
o acolhimento dos embargos como inonimados.
IRRF. ROYALTIES. PDTI. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
O crédito decorrente de incentivo fiscal decorre da sua extrafiscalidade, regulado por
lei própria, que não prevê a sua atualização pela taxa Selic. Assim, não cabe a sua
atualização, como pleiteia o contribuinte
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer dos Embargos
Inominados e dar provimento, com efeitos infringentes, para sanar o erro manifesto
apontado no Acórdão no no 1402-004.151, vencidos os Conselheiros Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Mauritânia Elvira de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

Sousa Mendonça, que negavam provimento aos Embargos. A Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

04 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 226/231 foi dado seguimento ao
recurso pelo seguinte tema: “incidência da taxa Selic nos casos de restituição envolvendo pessoas
jurídicas vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (PDTI)”.
05 – A Fazenda Nacional apresenta contrarrazões por sua vez às e-fls. 233/242
informando sobre a intempestividade do recurso especial da Fazenda.
06 - O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF, sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
07 – Conheço do recurso especial diante do preenchimentos das condições de
admissibilidade. (Paradigma Ac. 2201-002.711).

Mérito
08 – A decisão recorrida traz os seguintes fundamentos para afastar a taxa Selic,
verbis:
“Assim, a discussão central nos autos no momento, após a oposição dos embargos, se
restringe a incidência ou não da taxa Selic nos casos de restituição envolvendo
programas de desenvolvimento tecnológico industrial (PDTI). Quando da apreciação
da matéria no acórdão embargado, não se atentou para a peculiaridade inerente à
matéria, tratando o caso como repetição de indébito, como sói acontecer na
esmagadora maioria dos julgamentos. A embargante, unidade preparadora da
Secretaria da Receita Federal do Brasil atentou à existência de normas que regulam a
matéria, que há falta de previsão legal na restituição de crédito decorrente deste tipo
de incentivo.
Nas suas palavras:
A unidade preparadora, por seu turno, questiona a aplicação da correção dos valores a
serem restituídos, invocando como argumento Norma de Execução CODAC n°
02/2008. Seguem os termos da manifestação:
"Após verificações realizadas no presente processo, verificou-se, s.m.j., que a
natureza do direito creditório pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo
Acórdão do CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de Desenvolvimento
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

Tecnológico Industrial-PDTI) e não de Pagamento Indevido ou A Maior- PGIM. Em
razão disto, no Manual de Restituição, Ressarcimento e Compensação da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Norma de Execução CODAC n° 02/2008, datada de
08/02/2008, há orientação expressa (em negrito) de que "Não cabe correção
monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na restituição de crédito
decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a
ocorrência de repetição de indébito1".
Destarte, entendo que cabe um maior aprofundamento da matéria. Conforme pesquisas,
tal questão já foi apreciada no âmbito no CARF, em momentos bem esparsos, com
alguns julgados dando razão ao pleito do contribuinte. Eis os que localizei:
- acórdão 104-23.298 – sessão de 25/07/2008, da Quarta Câmara do extinto Primeiro
Conselho de Contribuintes.
(omissis)
- acórdão 2802-002.116 – sessão de 19/02/2013, da Segunda Turma Especial da
Segunda Seção de Julgamento.
(omissis)
Tais decisões (além de outras, como do próprio contribuinte dos autos (acórdão 2201-
002.711 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária – sessão de 08/12/2015)) acima equiparam
o pagamento de PDTI como restituição, equivalendo como tributo pago maior pelo
contribuinte, cabendo nestas circunstâncias, a correção monetária pela Selic.
Contudo, em análise detalhada desta matéria, encontrável no acórdão 9202-002.881 –
2a Turma da CSRF, sessão de 11/09/2013, nas palavras do i. conselheiro Henrique
Pinheiro Torres, que redigiu o voto, vencido (e não apreciado), por conta que a
maioria entendeu em não admitir o recurso especial.
No seu voto, tece uma análise da matéria que entendi bem completa da matéria.
Simplificando e resumindo toda a sua análise:
- o incentivo fiscal estava previsto na lei no 8.661/93, a qual estipulava um crédito de
trinta por cento sobre os valores pagos a título de IRRF;
- incentivos fiscais são créditos escriturais (diferentemente da repetição do indébito);
- STJ, através da sistemática do artigo 543-C do CPC (recursos repetitivos) já se
posicionou no sentido de que, por ausência de previsão legal, a correção monetária
não incide sobre créditos escriturais, ressalvada na hipótese de resistência ilegítima
pelo ente estatal fiscal1;
- assim, só por recusa injustificada ao aproveitamento do crédito escritural, caberia a
sua correção monetária;
No caso dos autos, não vislumbrei nenhuma recusa injustificada – o trâmite do litígio
administrativo decorreu de questão comprobatória, a qual o contribuinte só elidiu em
definitivo em recurso voluntário, quando lhe foi concedido o mérito.
Assim, em reflexão ao tema, após pesquisas, entendo que não cabe equiparar o crédito
de IRRF dos autos com pagamento indevido/indébito tributário (que ensejaria correção
monetária pela Selic, prevista em lei – art. 4o do art. 39 da lei no 9.250/19952).
A lei no 8.661/1993, que previa o crédito em discussão nos autos (30% sobre os valores
pagãos a título de IRRF decorrente de pagamentos de royalties a beneficiários no
exterior), em nenhum momento determinou a sua atualização.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

O crédito em questão, de incentivo fiscal, não decorre da relação jurídica tributária, e
sim da sua extrafiscalidade, ou seja, renúncia fiscal para fomentar atividade econômica
específica, devendo ser inteiramente regulada pela lei que a instituiu.
Para fazer jus a este benefício, o contribuinte deve preencher todos os requisitos
enumerados pela lei, pelo que deve ser concedido nos exatos limites previstos na lei que
o concedeu.
Isto difere em muito do pagamento indevido, no qual o Fisco passa a ser devedor do
contribuinte quanto à quantia paga erroneamente, tendo a lei regulado a atualização
desse valor pela Selic. Não cabe aqui, como fazem alguns acórdão, se valer de analogia
ou questão principiológica, como se vê nos fundamentos em algumas decisões que
defendem este ponto de vista.
Assim, há uma renúncia fiscal, tratada como crédito pela operacionalização similar aos
procedimentos de restituição e compensação, mas continua sendo renúncia fiscal.
Mesmo raciocínio pode ser empregado na sistemática de cálculo de IRPJ, onde o
prejuízo acumulado aos longos dos anos calendários implica em diminuição ou
anulação do imposto a ser pago, e nem por isso sofre atualização pela Selic.
Ou seja, se trata de um benefício fiscal, recebendo regulamentação própria
especificada em lei, que não previu a sua atualização. Não pode ultrapassar os limites
especificados na lei concessora. Em suma, renúncia fiscal não é restituição, e sim
concessão de benefício. Não seria possível restituir ao contribuinte o que sempre foi do
Erário.
Com isso, entendo que no que concerne o pleito do contribuinte da incidência da Selic
sobre os valores pleiteados, deva ser negado provimento. Com isto, VOTO no sentido
de que o decisum (parte dispositiva da decisão) deve ser modificado de:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Para: Por dar provimento parcial ao pleito, concedendo o mérito,
sem incidência da correção monetária, nos termos do exposto acima.
Assim, com estas ponderações, tomo conhecimento aos Embargos Inominados no que
tange ao item especificado acima, e DOU provimento, com efeitos infringentes, para
sanar o erro manifesto apontado no Acórdão no no 1402-004.151.

09 – No mérito, entendo que deve ser dado provimento ao recurso, avaliando as
razões do voto e os argumentos das partes e o contexto do pedido do contribuinte,
diferentemente do que traz a D. Procuradoria quanto a não aplicação da Taxa Selic nas hipóteses
de incentivo fiscal, entendo que não deve ser aplicado de forma automática, mas creio que essa
análise precisa ser efetuada de forma cuidadosa e de acordo com o contexto fático de cada um
dos termos legais a que o contribuinte faz jus a fim de evitarmos o locupletamento indevido do
Estado em face ao contribuinte.
10 – Pelo que foi verificado o assunto é de restituição de IRRF através de um
DARF recolhido no valor de R$ 453,21 arrecadado em 27/01/2004 de acordo com e-fls. 1119 do
acórdão de manifestação de inconformidade da D. DRJ.
11 – No caso como podemos considerar que se trata de mero benefício fiscal com
mera escrituração fiscal? (como muitos dizem para não aplicar a responsabilidade do Erário
Público em arcar com essa atualização e juros, me refiro em resumo aos argumentos da Fazenda
Nacional nesse caso). Ora, pergunto, como o contribuinte irá efetuar o “crédito” do IRRF que
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

consta na legislação (leis 8.661/93 e 11.196/2005 que foram debatidas nos autos) senão através
de devolução do valor que pagou de IRRF através do sistema de Perd/Comp “sobre valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de royalties, assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em
contrato de transferência de tecnologia” em que normalmente esse valor fica a cargo como
despesa do residente no Brasil? A legislação não fala em crédito escritural automático, não diz
nada, apenas em alguns incisos traça o direito que concede, e, em alguns até podemos considerar
que o contribuinte pode fazer algo sem a necessidade de intervenção estatal (ex.: III - depreciação
integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos,
destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL e V - amortização acelerada, mediante dedução
como custo ou despesa operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário,
para efeito de apuração do IRPJ;
12 – No caso dos autos estamos tratando de restituição de IRRF que foi recolhido,
e no caso, nada mais justo que após anos do pagamento o contribuinte ser ressarcido do valor
que pagou mais a atualização e juros de acordo com a legislação, não sendo possível norma
infralegal afastar a sua aplicação.
13 – Complementando o voto adoto como razões de decidir o Ac. 2201-002.711 j.
08/12/2015 (indicado no paradigma) de relatoria do I. Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior,
entendo pelo provimento do recurso do contribuinte, verbis:
“Seja pela própria dicção do referido art. 23 (que menciona o termo "restituído"), seja
pelo próprio formulário disponibilizado ao contribuinte para fins de devolução do
principal no caso sob análise (Pedido de Restituição), seja pelo tratamento de
restituição dado ao pleito no despacho concessivo de e-fls. 443 a 447, entendo que o
legislador e a própria Administração Tributária (a quem cabe regulamentar o instituto
da restituição) não estão a respaldar, no caso sob análise, o rigor terminológico
adotado pela tese da autoridade julgadora de primeira instância, de forma a que se
possa estabelecer, in casu, a classificação do pleito como ressarcimento e não como
restituição, tratando-os como espécies distintas para fins de incidência de juros SELIC.
Rechaço ainda tal tese, que leva à posterior inaplicabilidade de Juros Selic pleiteada
pelo contribuinte, com base nos princípio da razoabilidade, entendendo que, também
com base em tal princípio, não se deva estabelecer, no caso específico de pagamentos
de IRRF incidente sobre royaltes no âmbito do PDTI, tratamento diferenciado quanto à
incidência de juros SELIC entre os institutos de ressarcimento ou restituição, visto que
ambos legalmente amparados, devendo-se tratar, para tais fins, o ressarcimento como
espécie de restituição, independentemente da caracterização da existência ou não de
pagamento indevido ou a maior.
‘Ad argumentandum tantum’, entendo que, mesmo que se adotasse a tese de não-
confusão entre os institutos de ressarcimento e restituição no caso em questão,
descartando-se assim, em linha com a decisão de piso, o pedido em análise como
modalidade de restituição, não se poderia deixar de classificar a devolução em tela,
indubitavelmente, como modalidade de reembolso, com a aplicabilidade de juros Selic,
nesta hipótese, sendo expressamente devida, na forma do caput do art. 72 da Instrução
Normativa RFB no. 900, de 2008.
Ou seja, com base no acima disposto, entendo que não há como se dar tratamento
diferenciado, em termos de incidência cabível de Juros Selic, ao presente caso e àquele
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

em que se protocoliza pedido de restituição ou reembolso, ainda que este último esteja
baseado em pagamento indevido ou a maior.
Também, ressalto se alinhar o entendimento aqui adotado ao esposado no âmbito da
Cãmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende do Acórdão CSRF/02-
1414, de 08 de setembro de 2003, verbis:
“IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI).RESSARCIMENTO. TAXA SELIC NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO.
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição, nos termos do art. 39, § 40
da Lei n° 9.250/95, a partir de 01.01.96, sendo o ressarcimento uma
espécie do gênero restituição, conforme entendimento da Câmara
Superior de Recurso Fiscais no Acórdão CSRF/020.708, de 04.06.98,
além do que, tendo o Decreto n° 2.138/97 tratado restituição o
ressarcimento da mesma maneira, a referida Taxa incidirá, também,
sobre o ressarcimento.
Por fim, com fulcro no decidido pela mesma Câmara Superior, agora no âmbito do
Acórdão 9.202-002.881, de 11 de setembro de 2013, entendo como inaplicável à
situação fática em questão o decidido pelo STJ, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, no âmbito do REsp 1.035.847/RS, restando, assim,
plenamente obedecido, pelo presente voto, o teor do art. 62, §1o. inciso II, alínea "b"
do Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015.”
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e no mérito
dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator designado

Em que pese as substanciais razões de decidir do relator, peço-lhe licença para delas
dissentir.

Isto porque, entende o ilustre Conselheiro que os créditos discutidos nesses autos
devem ser atualizados/corrigidos pela aplicação da taxa SELIC.

Ocorre que não há previsão na Lei 8.661/1993, que dispõe sobre os incentivos fiscais
para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, para que sobre esses créditos incida
correção/atualização monetária.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

Nesse mesmo sentido, a Norma de Execução CODAC no 02/2008:

Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal,
não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito.
Sem embargos do nomen iuris atribuído à operação como sendo “restituição” ou do
tipo de formulário empregado para o pedido, o fato é que não há valor recolhido a ser repetido. É
dizer, não se trata de valor recolhido e que, em razão de seu pagamento indevido ou a maior do que o
devido, seria imperiosa a sua devolução/restituição, sob pena de dar azo ao enriquecimento ilícito da
União.

Cuida, em verdade, de renúncia fiscal com nítido caráter extrafiscal, tanto o é, que o
valor a ser “restituído” ao contribuinte, toma apenas como base de cálculo para a apuração do
crédito, o IRRF incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, e não parcela do próprio IRRF que deixaria de ser recolhido. É o que se extrai da
expressão “crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na fonte” constante do inciso
V do artigo 4o da Lei 8.661/93. E não poderia ser diferente, na medida em que o valor retido por
ocasião do pagamento ou do crédito é encargo suportado pelo residente no exterior, que pode dele se
valer a depender dos acordos internacionais, e não pelo remetente das divisas.

Perceba-se que a própria analise sistêmica do PER/DCOMP apresentado pelo
contribuinte não logrou localizar o crédito pleiteado, eis que o IRRF estaria integralmente alocado ao
corresponde débito confessado em DCTF. Confira-se o que constou de despacho decisório
eletrônico:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 22.630,48 A partir das Características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.

Nesse sentido, penso tratar-se de crédito meramente escritural, na medida em que,
como exposto acima, não haveria lançamento contábil contra o valor do IRRF a ser recolhido ao
erário. E note-se que a Portaria MF no 267/1996 estabelecia que o pedido para a “restituição” desse
valor deveria ser instruído, dentre outros documentos, com a segunda via do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF, autenticada mecanicamente, comprovando o
recolhimento do imposto.

Ou seja, o valor do benefício surge contabilmente para o contribuinte exclusivamente
por força da benesse fiscal e não por se tratar de valor que, desde a origem, não pertencia ao Fisco e
que, por esse motivo, deveria ser, aí sim, restituído ao sujeito passivo, incidindo, apenas nesse
último caso, as disposições do § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95, verbis:

Art. 39. A compensação de que trata oart. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada peloart. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto,
taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o(VETADO)
§ 2°(VETADO)
§ 3°(VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.965 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.909138/2012-07

pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.(Vide Lei no 9.532, de 1997

Fixada essa premissa, cumpre ainda destacar o decidido pelo STJ, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp 1.767.945-PR, no sentido de não incidir a
correção monetária sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal, salvo quando houver
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Veja-se, com isso, que a ausência de previsão legal para a correção do crédito,
como se tem no caso em tela, é motivo que impede seja ela autorizada no âmbito do contencioso
administrativo.
E mais, não é por outro motivo – frise-se, a sua não correção – que o Decreto
949/93, que regulamentou a Lei no 8.661/93, previa em seu artigo 23 que o crédito deveria ser
“restituído” em moeda corrente, dentro de trinta dias de seu recolhimento, conforme disposto
em ato normativo do Ministério da Fazenda.
Nesse sentido, VOTO por NEGAR provimento ao recurso do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 253
DF CARF MF
Original